Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735724-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: FERRAZ ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIOS LTDA, CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 87, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO E. TJDFT. RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR E BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. STJ. PROVIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 1.008 DO CPC. EXECUÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. A r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais condenou os autores vencidos ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Irresignados, os autores vencidos, ora agravantes, interpuseram recurso de apelação com o intuito de alterar o arbitramento dos honorários de sucumbência, obtendo provimento por esse e. Tribunal, conforme acórdão de n. 1260887, da lavra do Des. Sandoval Oliveira, para fixar o valor da verba advocatícia por apreciação equitativa em R$15.000,00 (quinze mil reais). Na oportunidade, a responsabilidade pelo pagamento da referida despesa foi distribuída proporcionalmente entre os 4 (quatro) autores vencidos na demanda, incumbindo a cada um a obrigação de arcar com o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor arbitrado. Houve interposição de recurso especial com insurgência exclusiva quanto à forma de fixação e base de cálculo dos honorários, o qual foi provido pelo c. STJ para restabelecer o arbitramento da sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nada dispondo acerca da responsabilidade solidária ou proporcional dos litisconsortes vencidos. Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente manejou a cobrança pelo pagamento da verba honorária contra apenas 3 (três) dos 4 (quatro) vencidos, cobrando a integralidade do valor arbitrado. Apresentada impugnação pelos devedores aduzindo excesso de execução, esta foi rejeitada pelo Juízo a quo sob o argumento de que o acórdão proferido por esse e. TJDFT foi reformado pelo c. STJ, que nada dispôs sobre a distribuição proporcional dos honorários, o que faria incidir a responsabilidade solidária pelo pagamento da verba. 2. Nos termos do art. 87, caput, do CPC, “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”. O § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta: “A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.”. 3. Na hipótese, esse e. Tribunal fixou, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores vencidos, ora agravantes, a responsabilidade proporcional de cada devedor pelo pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor arbitrado para os honorários de sucumbência e o recurso especial, provido pelo c. STJ, resultou na alteração apenas da forma de fixação e da base de cálculo da verba. 4. Consoante a redação do art. 1.008 do CPC, “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”. 5. Desse modo, o referido capítulo do acórdão, que dispõe sobre a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos, na forma do art. 87, § 1o, do CPC, não foi alcançado pelo pronunciamento do c. STJ e transitou em julgado, devendo ser observado na fase de cumprimento de sentença. 6. Se a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença contra apenas 3 (três) dos 4 (quatro) devedores, cobrando a integralidade da dívida, há excesso de execução correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total do débito. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 87, §2o, do CPC, porque deveria ter reconhecido que é solidária a condenação em honorários de sucumbência. Em petição apartada, requer no ID 47645764 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, inexiste “violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.035.009/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 87, §2o, do CPC, pois, para se modificar o entendimento do tribunal de origem quanto à distribuição da sucumbência, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.098/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015